Tribunal: TJBA
Processo: 0300249-17.2015.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300249-17.2015.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: ISANALDO CERQUEIRA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO: ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (CP). DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 07 (SETE) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
RECURSOS SIMULTÂNEOS
.
SUSTENTADO ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA: ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "C" DO CPP.

I. APELAÇÃO DA DEFESA. SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO POSITIVA DO VETORIAL “COMPORTAMENTO DA VÍTIMA” E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ESTÍMULO DA VÍTIMA AO COMPORTAMENTO CRIMINOSO. RÉU QUE, POR OUTRO LADO, ASSUMIU A PRÁTICA DO ATO, AINDA QUE TENHA ALEGADO LEGÍTIMA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545 DO STJ.
II. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORIAIS “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”, COM A IMEDIATA EXECUÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO
.
GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
E INTENSIDADE DO DOLO DO AGENTE DEVIDAMENTE CONSTATADOS NOS AUTOS. TEMA 1.068, FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ARTIGO 492 DO CPP.

1 – Pena do réu ISANALDO CARVALHO fixada na origem em 07 anos e 09 meses de reclusão, unicamente por conta da correta negativação, na primeira fase da dosimetria, das “consequências do crime”, cuja gravidade se amparou na orfandade de uma criança de 01 ano e 11 meses de idade (
vide
STJ: AgRg no HC 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021).

2 – Vetorial “circunstâncias do crime”: mais censurável, diante do
modus operandi
do delito. Acusado que desferiu tiros em direção à vítima em via pública, em frente a uma festa de casamento, gerando risco à incolumidade pública, situação devidamente abarcada como mais gravosa (
vide
STJ: AgRg no HC n. 873.660/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024).

3 – Vetorial “culpabilidade do agente”: deveras censurável, revelando uma intensidade do dolo. Réu que, sem qualquer motivação aparente, após uma briga envolvendo a vítima e um terceiro já ter cessado, disparou duas vezes contra ela em regiões vitais – peito e virilha direita –, inclusive causando lesão na artéria femoral, tendo o laudo pericial apontado perfuração, entre outros, do coração, pulmão, diafragma e estômago.

4 – Vetorial “comportamento da vítima”: ausência de qualquer estímulo ao comportamento criminoso. Vítima que se envolveu numa discussão com um terceiro, sendo que, após a briga ser apartada, voltou ao local, quando o acusado surgiu portando uma arma e efetuou dois disparos contra a mesma. Prova oral aponta que o réu não participou da discussão inicial e que a vítima não praticou qualquer agressão injusta contra ele.

5 – Confissão qualificada: jurisprudência do STJ que se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da respectiva atenuante é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (STJ: AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015; REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024). Matéria sumulada pelo verbete n.º 545 do STJ,
in verbis
: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Redução da pena intermediária em 1/12 (um doze avos) que é de rigor. Precedentes.

6 – Modificação do regime inicial de cumprimento para o fechado, à luz do art. 33, § 1.º, alínea "a", do CP, após condução da pena privativa de liberdade para o montante de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

7 – Execução imediata da pena: Plenário do STF que, em julgamento realizado na recente data de 12.09.2024, examinando, em sede de repercussão geral (Tema n.º 1.068), o RE n.º 1.235.340/SC, conferiu interpretação conforme ao art. 492 do CPP, para chancelar a prisão imediata do Réu condenado pelo júri, e excluir, lado outro, a referência legal à necessidade de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, em atenção ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. No caso, a imediata execução da pena infligida ao réu encontra suporte normativo e jurisprudencial, além de se basear em fundamentos concretos, à vista da culpabilidade elevada do agente e da gravidade concreta do delito, diante do
modus operandi
adotado em sua prática.

APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0300249-17.2015.8.05.0007
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues /BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o Acusado ISANALDO CERQUEIRA CARVALHO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Defesa
, e em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da Acusação
, reformando-se a pena do acusado para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser imediatamente executada, em regime inicial fechado, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora